Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743926-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUARTA CASA TECNOLOGIA LTDA EMBARGADO: LAIS LEAO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUARTA CASA TECNOLOGIA LTDA em face de decisão de ID 77948829 que não conheceu do recurso da parte embargada por deserção. A embargante alega omissão do julgado por necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Colaciona julgados sobre a possibilidade de fixação de honorários em decisão monocrática independentemente da apresentação de contrarrazões. Na mesma linha cita do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Alega necessidade de majoração em razão do insucesso integral do recurso nos termos do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Devidamente intimada sobre possível condenação em litigância, a parte embargante manifestou-se no ID 78989954. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil, os embargos de declaração serão analisados por decisão monocrática. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados e previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão, dada à ausência majoração dos honorários sucumbenciais. O Código de Processo Civil prevê: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Da análise dos autos, percebe-se que no juízo singular a decisão agravada de ID 250501495 deixou de fixar honorários. Transcrevo parte do dispositivo: Em razão disso, REJEITO a impugnação à penhora do ID 244253624 e mantenho a penhora da quantia de R$ 70,893.50 (setenta mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) constrita nas contas do executado, ID 246836267, uma vez que não veio acompanhada de suficientes extratos bancários para demonstrar que a constrição incidiu sobre verba salarial, certo de que os documentos que instruem a impugnação não provam, por si só, a ilegalidade da penhora do crédito. Isso porque a impenhorabilidade é sobre a verba, não sobre a conta bancária. Quanto ao pedido de condenação da parte executada em multa por litigância de má-fé, necessário pontuar que não vejo, inicialmente, a presença do dolo de prejudicar o processo, necessário para caracterizar a penalidade de litigância de má-fé. A pretensão deduzida pela devedora, com a apresentação de sua versão para os fatos, não evidencia a alteração da verdade ou a provocação de incidente temerário ou manifestamente infundado. Fosse assim, a multa prevista no artigo 18 do CPC teria de ser aplicada para as partes sucumbentes em todas as causas, pois, ao não terem sua versão acolhida pelo juiz, estariam, necessariamente, praticando a litigância de má-fé. REJEITO, portanto, a alegação de litigância de má-fé, não se olvidando que as partes devem sempre se atentar à prática de atos processuais com vistas a atender o princípio da cooperação judicial. Após a preclusão desta decisão, libere-se a quantia penhorada em favor do credor, que deverá informar seus dados bancários para viabilidade da medida. Ademais, preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, indicando bens do executado passíveis de penhora e apresentando demonstrativo atualizado do débito remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. I. Dessa forma, o julgamento do recurso interposto sobre essa decisão não constitui hipótese legal para fixação de honorários recursais, uma vez que a norma apenas prevê a majoração do quantum estabelecido pelo magistrado singular. É firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Cuida-se na origem, de Agravo de Instrumento sem a prévia fixação de honorários. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não enseja arbitramento de honorários recursais de sucumbência, por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804706/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei) Não é outro o posicionamento deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTENTE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados. 4. Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal é imprescindível que tenha havido condenação prévia pela decisão hostilizada. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1694880, 07353220520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. 1. Não há omissão quanto à fixação de honorários recursais, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais. 2. Os honorários recursais não têm natureza independente, estando vinculados à fixação prévia da verba sucumbencial pela sentença recorrida. 3. No caso, não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais, uma vez que, na sentença recorrida, não houve fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte apelante. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração da apelada. (Acórdão 1629728, 00371740720158070015, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESPÓLIO PELOS HERDEIROS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Ademais, cabe ressaltar que consoante o entendimento desta Corte de Justiça, não é devida a fixação de honorários advocatícios, se a decisão recorrida não o tenha estipulado originalmente, tal entendimento deriva de minuciosa interpretação das ordenações legais, neste sentido: "(...) A majoração dos honorários advocatícios em fase recursal pressupõe a prévia fixação na decisão recorrida, pela instância a quo, conforme disposto no artigo 85, §11. (...)" (20160020197390AGI, Relator: Ana Cantarino, 3a Turma Cível, DJE: 15/09/2016). 3.1. Deste modo, não há razão para acolher o pedido do agravante, quanto à fixação de honorários advocatícios nesta seara recursal, se a decisão combatida não fixou originalmente honorários advocatícios. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1413228, 07399800920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, considerando a inexistência de prévia fixação de honorários sucumbenciais, não há que se falar na majoração dessa verba em sede recursal e, portanto, ausente omissão da decisão embargada. O artigo 523 do Código de Processo Civil não possui nenhuma correlação com o caso em análise que se trata de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Desta forma, ausente qualquer vício, necessário negar provimento aos presentes embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025 12:39:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador